Tribunal: TJMT
Processo: 1011321-37.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-28
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1011321-37.2020.8.11.0000
Vistos etc.
Cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto por MARCELO AUGUSTO GONÇALVES VIANA em virtude da decisão proferida pelo Juízo da 2.a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização Por Dano Moral e Material n.o 1007211-49.2018.8.11.0037 ajuizada em face de HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A e OUTRO, indeferiu a inversão do ônus da prova.
Em suas razões recursais, o Agravante afirma que é inconteste a sua condição de vulnerável na relação processual; além disso, acrescenta que é pessoa com deficiência.
Aduz que possui dificuldade excessiva na produção e obtenção de provas, de modo que é imprescindível a inversão do ônus da prova.
Assegura que há prova inequívoca da verossimilhança de suas alegações de hipossuficiência, sendo assim, estão preenchidos os requisitos exigidos pelo art. 6, VIII, CDC.
Sustenta que, caso não seja hipótese de inversão do ônus da prova, ao menos seja aplicado o disposto no art. 373, § 1.o, CPC, o qual prevê a distribuição do ônus de forma dinâmica.
Sob tais argumentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo. No mérito, pelo provimento do recurso para inverter o ônus da prova.
Eis o relatório. DECIDO.
Recebo o Agravo de Instrumento, pois a decisão atacada se enquadra na hipótese do artigo 1.015, XI, do Código de Processo Civil, bem como foi instruído com os documentos necessários para sua análise e conhecimento.
O artigo 1.019 inciso I, do Código de Processo Civil, preconiza que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que demonstrada à plausibilidade do direito invocado e, ainda, o perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo.
Extrai-se dos autos que o Agravante ajuizou Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização em face dos Agravados, aduzindo que na ocasião de sua estadia no Hotel, foi tratado de forma degradante pelos funcionários, além do local não dispor da acessibilidade necessária à sua limitação motora.
Vale frisar que nas relações consumeristas é possível a inversão do ônus da prova, desde que preenchidos um dos requisitos do art. 6, VIII, CDC, e a critério do juiz.
No caso, nesta fase de cognição sumária, não sobressaem elementos que indiquem a verossimilhança das alegações do Agravante, haja vista que a relação de consumo não é suficiente para inverter o ônus probatório, devendo o juiz analisar o caso concreto e a presença dos requisitos. Além disso, o juiz da causa, que está mais próximo das provas e das partes, é o mais apto a decidir sobre a inversão.
Com efeito, em que pesem às ilações de que se não deferida a liminar poderá acarretar danos irreparáveis ao Agravante, tais prejuízos não estão devidamente demonstrados, não havendo motivo concreto para deduzir que a espera pelo célere julgamento do mérito deste recurso coloca em risco a sua eficácia.
Feitas essas considerações, indefiro o pedido de efeito suspensivo.
Comunique-se ao Juiz da causa.
Intimem-se os Agravados para, querendo, apresentar contrarrazões.
Cumpra-se.
Cuiabá, 28 de maio de 2.020.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora